Tribunal: TJES
Processo: 5004304-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004304-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOSE VALMIR VIDAL CAVALCANTE e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA - DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Apple Computer Brasil tendo em vista a sentença de piso que determinou a obrigação de entregar um carregador compatível com o aparelho celular iPhone 13, ProMax 128gb.

A questão controvertida a meu humilde ver é simples: há ilícito e consequente obrigação em razão da conduta da parte recorrente ao não disponibilizar com o produto o conector de energia para carregamento?

Pois bem, minha conclusão é em sentido negativo. Tal resposta deriva do fato de que em momento algum o consumidor agiu em erro. Tal situação tem sido fartamente destacada pelo fornecedor e a razão de ordem financeira, possui embasamento lógico e não vejo como exigir que o fornecedor atue de modo diverso.

Observo que a parte recorrente não falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem, as características do produto e sua nova política de produtos e venda dos mesmos, pois consta no site da empresa, na embalagem, nos sites dos parceiros comerciais e inclusive o conhecimento geral da medida adotada (conforme diversas matérias na internet) o fato de deixar de fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos consumidores, fornecendo tão apenas um cabo com terminal padrão USB-C.

Tendo o consumidor ciência das características do produto e dos itens integrantes de forma antecipada e ampla, e que eventualmente o produto não atendia às suas necessidades deveria ter escolhido outro que lhe atendesse plenamente, sendo sua opção a aquisição do produto mesmo sem o dispositivo carregador.

Verifica-se que a recorrente se trata de um fornecedor global, cujo produto em si (Iphone) é preparado para funcionamento em inúmeros países. Entretanto, o conector de energia possui especificidades praticamente para cada país.

Ou seja, no Brasil temos um padrão, nos EUA, outro, na Europa outro, inclusive com diferenças internas como no caso do Reino Unido, nos Emirados Árabes outro padrão e daí em diante. Significa dizer que exigir que o fornecedor insira em sua cadeia de produção algo que pode ser perfeitamente suprido por outro item de fabricantes homologados, geralmente locais, e que atendam perfeitamente a finalidade do produto, reduzindo-se assim os custos finais para o consumidor é um erro, e não pode ser visto como um dano ao mesmo.

De se registrar que a recorrente passou a disponibilizar um novo padrão de cabo para carregamento mais rápido para tais produtos - USB-C (em conformidade com um novo padrão em nível global, ou seja, o consumidor compra o aparelho que vem acompanhado do cabo USB-C (amplamente divulgado) e pode comprar o conector que lhe convier, uma vez que o novo cabo permite uso de carregadores de carga mais rápida e, portanto, substancialmente mais caros para a produção seletiva para cada país, sendo crível que retirar esse custo e por consequência não repassá-lo ao consumidor é vantajoso, e não prejudicial, para esse.

Ademais, existem bases carregadoras de outras marcas compatíveis com o cabo USB-C que acompanha o telefone, bem como a própria Requerida informa que não há modificação ou perda da garantia com a utilização de outros carregadores que não sejam da sua marca.

Em outras palavras, não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela empresa Requerida, o que afasta qualquer alegação de “venda casada”, alegada pela parte Autora.

Ao observar a questão mundo afora, não se percebe a celeuma aqui criada.

Em qualquer loja de departamentos em outros países, assim como no Brasil, se compra tal carregador de novo padrão, e repita-se, os consumidores vem comprando o aparelho sabendo que não estão adquirindo o kit com tal terminal.

Ademais, em especial para aqueles que já são usuários da marca, é fato notório que há compatibilidade com os kits para carregamento antigo, os quais possuem carga lenta.

A questão já vem sendo tratada no âmbito dos Tribunais, merecendo destaque:

Recurso Inominado. Aquisição de aparelho celular desacompanhado de carregador.
Conteúdo do produto informado de modo ostensivo. Ausência de violação do dever de informação. Venda casada. Inocorrência. Fonte de carregamento fornecida por diversos fabricantes, o que assegura ao consumidor liberdade de escolha.
Deram provimento. Sentença reformada. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001421-58.2021.8.26.0297; Relator (a): Mateus Lucatto de Campos; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jales – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Recurso inominado – Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação – Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência – Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade – Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Direito do consumidor – compra de aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone SE – carregador que não acompanha o produto principal – informação nítida ao consumidor – princípios da livre iniciativa e da livre concorrência – art. 170, caput e inciso IV da CRFB – sentença reformada. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004449-34.2021.8.26.0297; Relator (a): Vinicius Castrequini Bufulin; Órgão Julgador: 2a Turma Cível e Criminal; Foro de Jales – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Venda de aparelho celular desacompanhado do carregador de parede. Aparelho carregador que pode ser adquirido de qualquer fabricante, sem prejuízo à garantia concedida pela Recorrente, nem à vida útil da bateria. Venda casada não configurada. Recurso provido para afastar a obrigação da Recorrente de fornecer tal acessório ao consumidor. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004768-05.2021.8.26.0005; Relator (a): Melissa Bertolucci; Órgão Julgador: 7a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V – São Miguel Paulista – 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004304-96.2022.8.08.0030

ORIGEM:
2
º
Juizado Especial Cível de Linhares/ES

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
JOSÉ VALMIR VIDAL CAVALCANTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE ENERGIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre a ausência do adaptador de energia, bem como o fone de ouvido, na embalagem do produto Iphone 13 Pro Max, 128GB, sendo alegado pela autora que tal produto é indispensável para a utilização do aparelho, não possuindo outra forma para recarregar a energia para utilização do produto. A autora alega ainda surpresa ao não encontrar o produto na referida caixa, ao receber a encomenda.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, condenando as rés na obrigação de entregar o adaptador de energia em favor da parte autora, no prazo de dez dias, não úteis, sob a pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, uma vez atingido, servirá como perdas e danos.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, aduzindo, em resumo, que a parte autora já estaria ciente da inexistência de fonte de energia para carregar o aparelho, tendo como justificativa a ampla veiculação da informação.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar recursal do efeito suspensivo. Não há comprovação de danos irreparáveis à parte que a suscita, conforme determina o artigo 43 da Lei nº 9099/95, de modo que resta rejeitada.

(6).
No que tange à alegação de ocorrência de decadência, baseada no art. 26, inciso II, do CDC, é necessário mencionar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o prazo de 90 (noventa) dias, restou observado pela parte autora, na medida em que a aquisição do aparelho celular deu-se no dia 03/04/2022 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 06/05/2022. Prejudicial de mérito rejeitada.

(7).
Em relação aos demais tópicos, nota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(8).
Com efeito, são confirmadas as razões de decidir do Juízo sentenciante, na medida em que é incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. Ressalta-se que esta Turma Recursal já se posicionou no sentido favorável ao abordado nas razões recursais, de modo a julgar improcedente o pleito contido na peça inicial. No entanto, de modo respeitoso, após certa reflexão a respeito do tema, consolida-se o entendimento já adotado por este julgador nos julgamentos monocráticos. Sendo assim, a despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Diferente, por exemplo, é a situação do fone de ouvido, em que o consumidor consegue ouvir os sons advindos do celular sem o referido acessório, podendo, para fins de seu conforto, optar pela aquisição, em separado, do último. Por tudo isso, tem-se que a obrigação de entrega de coisa certa [adaptador de energia], com imposição sancionatória, inclusive com possibilidade de conversão em perdas e danos, é medida acertada pelo Juízo
a quo
.

(9).
Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que isto restou previamente informado aos consumidores. Ausência, portanto, de dano moral. Acerto do Juízo sentenciante.

(10).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.